Tribunal: STF
Processo: RE 100024
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
-CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO INCABIVEL DO PARAGRAFO 2. DO ART. 155
DO CÓDIGO PENAL.
FURTO DE COISA DE PEQUENO VALOR E FURTO DE QUE NÃO RESULTE PREJUIZO
OU VENHA A SER ESTE DE POUCA MONTA.
PREOCUPAÇÃO DO JUIZ EM FIXAR PENA ADEQUADA A GRAVIDADE DO ILICITO.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO "SURSIS".
TEM REPELIDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL ADMITIR A
COEXISTÊNCIA DO CRIME QUALIFICADO COM A DE CRIME PRIVILEGIADO, PARA
O FIM DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES COMINADAS A ESTE ÚLTIMO. A GRAVIDADE
DA AÇÃO SE SOBREPOE AO DESVALOR DO RESULTADO.
OUTROSSIM, NÃO HÁ COMO IDENTIFICAR-SE, PARA FINS TAMBÉM DO PARAGRAFO
2. DO ART. 155 DO COD. PENAL, PEQUENO VALOR DA "RES FURTIVA" A
PEQUENO OU NENHUM PREJUIZO RESULTANTE DA AÇÃO DELITUOSA.
PRECEDENTES DE TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A ATUAL MAIS AMPLA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO "SURSIS" LEVA A QUE
SE CONCEDA O BENEFICIO, ATENUANDO AS CONSEQUENCIAS DA SANÇÃO PENAL,
SE ATENDIDOS OS REQUISITOS QUE A LEI PREVE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.